Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701333-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS BRAS DA SILVA AGRAVADO: JP CREDITO VEICULOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS BRÁS DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0704929-46.2022.8.07.0017, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de bloqueio de valores de titularidade da requerida. Defende a urgência da medida pleiteada tendo em vista a conduta adotada pela requerida no mercado de consumo, ocasionando danos materiais aos supostos clientes. Por fim, postula a reforma da decisão agravada e o benefício da gratuidade de justiça. É breve relatório. Defiro a gratuidade de justiça. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. Ademais o legislador reservou o juízo comum para processos em que há pedido de antecipação de tutela e eventual interposição de agravo de instrumento, não se esquecendo ainda que é faculdade litigar no sistema dos juizados. O presente Agravo foi interposto contra decisão interlocutória, proferida na fase de conhecimento, que recebeu a petição inicial e indeferiu o pedido de tutela antecipada. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 11, incido IV, do RITRJEDF (Resolução 20/2021, Pleno do ETJDFT), não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator